Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-58.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL interposto na SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n. 1005239-58.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Certificado no Id 50613453 o decurso do prazo para interposição de recurso em face do acórdão que desproveu o agravo regimental (Id 46059491), arquivem-se os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça